Tribunal: TJSP
Processo: 1002972-78.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002972-78.2020.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
ATIBAIA,
é
apelado
ASCETA
COSMÉTICOS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002972-78.2020.8.26.0048 -
2
Voto no 42.210
Apelação no 1002972-78.2020.8.26.0048 ATIBAIA
Apelante: MUNICÍPIO DE ATIBAIA
Apelada: ASCETA COSMÉTICOS LTDA.
MM. Juiz de Direito: Dr. Rogério A. Correia Dias
OBRIGAÇÃO
DE
NÃO
FAZER.
Estabelecimento comercial que desenvolve
atividade econômica de venda de produtos de
higiene pessoal, dentre outros. Pretensão de
obter autorização para seu funcionamento,
durante
a
quarentena.
Admissibilidade.
Decreto Municipal no 9.138/20 que elenca a
atividade entre os serviços essenciais. Recurso
não provido.
Trata-se de ação ordinária ajuizada
por Asceta Cosméticos Ltda. colimando compelir o Município de
Atibaia em obrigação de não fazer, como forma de garantir sua
autorização de funcionamento, temendo pela aplicação equivocada
do Decreto no 9.138, de 22 de março de 2020, que determinou o
fechamento de todo o comércio em razão da pandemia causada
pelo Covid-19. Aduz que seu objeto social é o comércio varejista
de artigos de perfumaria, cosméticos e higiene pessoal; estes
últimos considerados essenciais, de modo que excluídos da medida
de suspensão do atendimento presencial ao público.
Julgou-a procedente a sentença de f.
91/2, cujo relatório adoto, para permitir à autora realizar
atendimento presencial ao público em seus estabelecimentos
comerciais locais, mas com respeito a todas as cautelas sanitárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002972-78.2020.8.26.0048 -
3
próprias, especialmente aquela prevista no art. 4o do Decreto
Municipal no 9.138/20. Em razão da sucumbência, condenou o réu
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Apela o vencido. Aludindo à falta de
fundamentação da sentença, bem como à falta de interesse de agir
da autora, ante a inexistência de qualquer ato administrativo contra
a abertura do comércio e também pela falta de proibição normativa
neste sentido, afirma que o simples sentimento do comerciante
pelas fiscalizações não legitimam nem a dedução de seus medos
em juízo, nem tampouco um decreto de procedência de um pedido
para não ser fiscalizado por algo que tem. Pede o provimento do
recurso para se reconhecer a regularidade da conduta do
município, afastado o pedido da autora (f. 98/103).
Contrarrazões a f. 110/3.
É o relatório.
1.Não identifico a alegada violação
do art. 489 do CPC, pois a sentença, devidamente fundamentada,
não se mostra deficiente, pois discorreu sobre os pontos nodais para
o desate.
Bem a propósito assentou o Supremo
Tribunal Federal que a falta de fundamentação não se confunde
com fundamentação sucinta. Interpretação que se extrai do inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002972-78.2020.8.26.0048 -
4
IX do art. 93 da CF/1988.1
A par disso, anota Daniel Amorim
Assumpção Neves que o § 1o, IV do art. 489 deixou uma brecha ao
juiz quando previu que a exigência de enfrentamento se limita aos
argumentos em tese aptos a infirmar o convencimento judicial,
afastando, portanto, o dever de analisar aqueles irrelevantes e
impertinentes ao objeto da demanda, liberando o juiz de atividade
valorativa inútil, ou ainda alegação que tenha ficado prejudicada
em razão de questão subordinante.2
Tampouco prospera a alegação de
falta de interesse processual.
Não há dúvida que a autora, para
garantir de forma pacífica o funcionamento de seu estabelecimento
diante do decreto municipal, necessitava se resguardar. Como bem
pontuou o MM. Juiz a quo, ao conceder a liminar, O risco a que
está, pois, exposta a autora, diz com seu hipotético afastamento da
incidência da regra que a excepcionaria como, realmente,
excepciona, posto que sua atividade econômica principal é o
"comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de
higiene pessoal da necessidade de suspender o atendimento
presencial ao público em seus estabelecimentos (f. 50)
2. O prefeito de Atibaia editou o
Decreto Municipal no 9.138/20, que estabeleceu medidas
1 HC 105.349AgR,. Min. Ayres Britto, j. em 23.11.2010.
2 Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. JusPodium, 2016, p. 810/811.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002972-78.2020.8.26.0048 -
5
temporárias e emergenciais visando à prevenção da Covid-19,
impondo limitação às atividades econômicas e sociais do
Município,
com
exceção
daquelas
indispensáveis
para
a
manutenção da subsistência, saúde e ordem social (serviços
essenciais), nos seguintes termos (f. 24/8):
Art.
2o
Ficam
suspensas, no âmbito do município de Atibaia, no período
das 00h00m do dia 24 de março e até o dia 07 de abril de
2020,
o
atendimento
presencial
ao
público
em
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, de
qualquer natureza, inclusive o consumo em bares,
restaurantes, lanchonetes, cafés e similares, salões de
beleza e centros estéticos, mesmo os instalados no interior
de shopping center, mercado e afins, ressalvadas as
atividades internas.
(...)
Art. 3o Ficam excluídas
da suspensão de que trata o artigo anterior:
(...)
XVIII

produção,
distribuição,
comercialização
e
entrega,
realizadas
presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de
produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas;
Não
há
dúvida
que
houve
a
necessidade de tomada de medidas restritivas quanto ao isolamento
social nos primeiros meses da pandemia, para contenção da
disseminação da doença, seguindo-se inclusive o que foi adotado
em muitos outros países, nos termos da orientação da Organização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002972-78.2020.8.26.0048 -
6
Mundial da Saúde.
No entanto, o regramento traçado
com o objetivo de estabelecer a quarentena, a exemplo do seguido
pelo Governo Estadual pelo Decreto n° 64.879, de 20 de março de
2020 (que faz expressa referência ao art. 3o do Decreto Federal no
10.282/20), manteve algumas atividades a salvo da restrição, diante
da sua essencialidade.
No caso, a atividade exercida pela
autora se insere no rol daquelas denominadas essenciais pela regra
municipal (como demonstram os documentos de f. 17/22). Resulta,
pois, estar autorizada a atender de forma presencial, observado,
evidentemente o distanciamento mínimo previsto no art. 4o (f. 26),
bem como as providências de praxe, tais como medidas de assepsia,
com disponibilização de álcool gel 70% e uso de máscaras pelos
funcionários.
Nesse sentido:
Ação
declaratória
e
de
obrigação de não fazer. Estabelecimento comercial que
desenvolve atividade econômica de venda de produtos
alimentícios, de materiais de higiene, itens de limpeza,
produtos de saúde animal, dentre outros. Pretensão de obter
autorização para seu funcionamento, durante a quarentena.
Admissibilidade. Agentes da requerida que não podem obstar
seu funcionamento, pois está elencada entre os serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002972-78.2020.8.26.0048 -
7
essenciais. Recurso improvido.3
Apelação.
Mandado
de
segurança - Pedido de abertura de comércio de produtos de
higiene Alegação de que o estabelecimento da sociedade
apelante comercializa diversos outros itens que não se
enquadram na autorização legislativa do Município, razão
pela qual não pode ser enquadrada como estabelecimento
que comercializa produtos essenciais - A atividade exercida
pela apelante se insere no rol de atividades essenciais, cujos
estabelecimentos estão autorizados a permanecer abertos na
quarentena, por força do art. 3o, VI do Decreto Municipal
18225/2020 cc art. 3o, §1o do Decreto Federal 10.282/20.
Inexistência de exigência legislativa de exclusividade do
exercício de atividade essencial para que o estabelecimento
possa atender de forma presencial. Recurso provido.4
Agravo
de
Instrumento.
Tutela Cautelar Antecedente. Decisão liminar. Discussão acerca
da suspensão das atividades da empresa agravada (venda de
artigos de higiene, cosméticos, perfumaria, etc.) durante a
pandemia da COVID-19 Legislação federal e Decreto Estadual
n° 64.881/2020. Permissão do juízo para continuidade do
funcionamento da agravada, estabelecida na cidade de Jaú
.Arguida permanência do interesse recursal, em vista das
reavaliações semanais do Plano São Paulo, categorizando em
zonas e cores as regiões do Estado. No que pese, quando da
conclusão do presente, estar a região na faixa de permissão
do funcionamento de diversos estabelecimentos, apenas com
certas restrições, necessária seja verificada a decisão liminar
3 RN n 1001964-96.2020.8.26.0038, Des. José Luiz Gavião de Almeida, 3 Câmara de
Direito Público, j. em 9.12.2020.
4 Ap n 1007547-84.2020.8.26.0451, Des. Oscild de Lima Júnior, 11 Câmara de Direito
Público, j. em 1 .12.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002972-78.2020.8.26.0048 -
8
noutros aspectos que permaneceriam discutíveis em eventual
recrudescimento das medidas de isolamento (ramo de
atividade, essencialidade desta e requisitos legais). Conforme
se pode depreender das alegações e documentos, há
comercialização também de itens voltados à saúde. Outrossim,
não restou obstada a fiscalização das autoridades públicas do
atendimento aos critérios e recomendações estabelecidos nos
protocolos sanitários do Estado, aplicáveis inclusive às
atividades essenciais. Em suma, a decisão do MM. Juiz foi
prudente e, nas circunstâncias que se apresentam e nos termos da
legislação regente, merece ser mantida. Recurso desprovido.5
3. A sentença não comporta
adminículos. Agregados os seus fundamentos, nego provimento ao
recurso.
Mercê da sucumbência recursal,
elevo a honorária arbitrada em primeiro grau a R$ 1.200,00.
Custas na forma da lei.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
5 AI n° 3002309-45.2020.8.26.0000, Des. Sidney Romano dos Reis, 6 Câmara de Direito
Público, j. em 31.8.2020.